Tribunal: TJDFT
Processo: 0726359-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. COMPANHEIRA. SUPÉRSTITE. BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. AUSÊNCIA. SEPARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE BENS. HERDEIRA. MEEIRA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO. HERDEIROS. Conforme consta dos autos, não foram apontados bens adquiridos após 06/03/2017, motivo pelo qual, segundo informação que consta do pacto de união estável firmado pelas partes, não possui a agravada direito de meação sobre nenhum dos bens deixados pelo de cujus. A recorrida também não é herdeira do autor da herança, isto porque, quando do início da união estável (em junho de 2010, segundo contrato assinado pelos companheiros), o falecido contava com 72 anos de idade, de modo que se aplicava a separação obrigatória de bens, nos termos do artigo 1.641, inciso II, do Código de Processo Civil. Considerando que, a princípio, a agravada não é meeira nem herdeira do falecido, não faz sentido que ela administre o patrimônio deixado pelo falecido. A concessão de pensão à agravada decorre de regras de direito previdenciário, que não se confundem com as normas atinentes à sucessão, em especial meação e herança.